Tribunal: TJMT
Processo: 0002583-96.2009.8.11.0086
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002583-96.2009.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (APELANTE), DANILA OLEINIK - CPF: 261.351.118-41 (ADVOGADO), HELOISA BRANDA PENTEADO GRIPP - CPF: 327.229.768-54 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 262.723.378-50 (ADVOGADO), CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO), ANA PAULA CHIOVITTI GIANNICO - CPF: 154.291.478-77 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ALCIDES DE SIQUEIRA BARROS (APELADO), VALDECIR CARFAN - CPF: 005.236.258-20 (ADVOGADO), ANGELA MARIA BORACINI CARFAN - CPF: 888.122.518-20 (ADVOGADO), ANA PERUCHE BARROS - CPF: 301.630.038-90 (APELADO), Alcino Vasconcelos Leal (APELADO), ALCINO VASCONCELOS LEAL - CPF: 110.414.988-53 (APELADO), ALCINO VASCONCELOS LEAL - CPF: 110.414.988-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PERUCHE BARROS - CPF: 301.630.038-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE LUIZ CARBONE JUNIOR - CPF: 363.712.538-24 (ADVOGADO), JOSE LUIZ CARBONE JUNIOR - CPF: 363.712.538-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL RURAL. ÁREA ENCRAVADA E DESTINADA À RESERVA LEGAL. POSSE CONTÍNUA, MANSA, PACÍFICA E COM
ANIMUS DOMINI
. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO. DESTINAÇÃO AMBIENTAL QUE NÃO OBSTA A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Ação de usucapião extraordinária ajuizada visando o reconhecimento da aquisição de área rural de
873,1777 hectares
, denominada
Fazenda Sertania I
, localizada na Gleba São Carlos, Município de Nova Mutum.

II – Questão em discussão

Delimita-se a controvérsia à verificação da presença dos requisitos da
usucapião extraordinária
(art. 1.238 do Código Civil) sobre área destinada à
reserva legal ambiental
.

III – Razões de decidir

(i) Restou demonstrado o exercício da posse
mansa, pacífica, pública e ininterrupta
pela autora, desde 1985, inicialmente por meio de sua antecessora, realizando
delimitação por picadas, colocação de marcos georreferenciados e abertura de estradas internas
, destinadas ao acesso entre as propriedades e ao manejo das áreas confrontantes; (ii) Laudo técnico e imagens de satélite

atestam
manutenção contínua da área entre

1994 e 2009
, com implantação de marcos de concreto e vigilância permanente.
(iii) A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e desta Corte firmou-se no sentido de que
a destinação ambiental da área não impede o reconhecimento da usucapião
, desde que comprovada a posse contínua, pública e qualificada; (iv)

A posse da apelante não é clandestina, mas
ostensiva e notória
, com conhecimento de toda a comunidade rural local.

IV – Dispositivo e tese de julgamento

Recurso de apelação
conhecido e provido
.

Tese de julgamento:
“1. É possível o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre área rural destinada à reserva legal, desde que demonstrado o exercício de posse contínua, pública e qualificada, manifestada por atos de guarda, vigilância e conservação ambiental, ainda que desprovida de exploração econômica direta; 2. A inércia do titular registral por mais de quatro décadas e a ausência de oposição configuram o abandono da função social da propriedade, legitimando a aquisição originária do domínio pelo possuidor que cumpre a função socioambiental do imóvel
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.
contra a r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Nova Mutum, nos autos da
ação de usucapião extraordinária
ajuizada em face do
Espólio de Alcides de Siqueira Barros
e de
Ana Peruche Barros,
que julgou improcedente o pedido inicial,
por meio do qual se buscava o reconhecimento da aquisição de área rural correspondente a
873,1777 hectares
, integrante da
Fazenda Sertania I
, situada na Gleba São Carlos, neste Município, devidamente registrada sob a matrícula no 5.716 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum. Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignada, a
autora
em razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença incorreu
error in judicando
, ao desconsiderar o robusto conjunto probatório constante dos autos, o qual demonstraria o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta, por mais de quarenta e cinco anos, sobre a área usucapienda.

Alega que a natureza de “mata preservada” não impede o reconhecimento da usucapião, sendo a guarda, vigilância e conservação atos inequívocos de domínio, especialmente em se tratando de área encravada dentro de propriedade de sua titularidade.

Aduz que as provas testemunhais confirmam o exercício de atos de posse com
animus domini
desde a década de 1980, inclusive com o controle de acesso por meio de porteiras, cercas e vigilância permanente, além da realização de manutenção e conservação do imóvel.

Afirma que a sentença carece de fundamentação adequada, violando o disposto no art. 489, § 1o, IV, do CPC, motivo pelo qual deve ser declarada nula.

Forte em tais argumentos, pugna pela
reforma integral da sentença
,
com o reconhecimento da
usucapião extraordinária
e a consequente declaração de domínio em favor da apelante.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelos
apelados no ID n. 309505904
, na qual rechaçam os argumentos da recorrente, e pugnam pelo
desprovimento integral do recurso
, com a consequente manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de
usucapião extraordinária
proposta pela empresa
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.
, objetivando a aquisição do domínio de uma área de 873,1777 hectares denominada
Fazenda Sertania I
, localizada na Gleba São Carlos, em Nova Mutum.

A autora narrou, na petição inicial, que exerce posse mansa, pacífica e com
animus domini
sobre a área litigiosa há mais de vinte anos, inicialmente por intermédio de sua antecessora,
Paulista Empreendimentos e Benfeitorias Brasil Ltda. (PEBB)
, e, posteriormente, pelas
Fazendas Paulista Reunidas
.
Relatou que a área é utilizada como
reserva legal
das Fazendas Paulistas e encontra-se
encravada nas propriedades que compõem o complexo rural
.

Regularmente processado o feito e ultimada a instrução processual, com a produção de
prova oral
, na qual foram ouvidas testemunhas de ambas as partes, seguidas das
razões finais
, o juiz
a quo
proferiu
sentença
, julgando
improcedente o pedido
.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na
ausência de comprovação dos requisitos legais da posse qualificada
— especialmente o
animus domini
—, sob o argumento de que a área em litígio se encontra recoberta por
mata nativa
, não havendo demonstração de
atos materiais de domínio sobre o bem
, motivo pelo qual reconheceu a posse como
clandestina
e, portanto,
insuscetível de ensejar a prescrição aquisitiva
.

Irresignada, a autora interpôs
recurso de apelação
, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
, ao
desconsiderar o robusto conjunto probatório constante dos autos
, o qual demonstraria o
exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta
, por mais de
quarenta e cinco anos
, sobre a área usucapienda

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Colenda Câmara cinge-se à possibilidade de reconhecimento da
usucapião extraordinária
pleiteada pela apelante -
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda
.
, relativamente a uma área de
873,1777

hectare
s
, denominada
Fazenda Sertania I
, situada na
Gleba São Carlos
, Município de Nova Mutum, devidamente matriculada sob o no 5.716 do Cartório de Registro de Imóveis local, e que se encontra
encravada entre as Fazendas São Carlos e Papagaio
, ambas de propriedade e posse da apelante.

A usucapião extraordinária, disciplinada no art. 1.238 do Código Civil, dispõe que:

“

Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis
”

Assim, o instituto da usucapião
tem por fundamento a consolidação da propriedade em favor daquele que, de forma prolongada, exerce os poderes fáticos de dono, com
animus domini
, na ausência de oposição do verdadeiro titular.

No caso em pauta, as provas constantes dos autos – documentais, periciais e testemunhais – é harmônico e suficiente para demonstrar a presença de todos esses requisitos, razão pela qual a sentença merece reforma integral.

I – Da Posse
Ad Usucapionem
da Prova Produzida

a)

Da origem e continuidade da posse

A apelante demonstrou, de forma robusta, que
passou a exercer a posse sobre a área litigiosa desde o final de 1985
, quando adquiriu, por intermédio de sua antecessora
PEBB (Paulista Empreendimentos e Benfeitorias Brasil Ltda.)
, diversas glebas contíguas que formam o complexo rural conhecido como
Fazendas Reunidas
.

Desde então, segundo laudo técnico e depoimentos testemunhais, a apelante
realizou a delimitação física da área denominada Fazenda Sertania I
, mediante
abertura de picadas, implantação de marcos georreferenciados e construção de estradas internas
, tanto para o escoamento da produção agropastoril das áreas confrontantes quanto para
demarcar a área de reserva legal
, que, por sua localização — próxima aos Rios Verde e Alegre e recoberta por mata densa —, foi destinada à preservação ambiental.

O
Laudo Técnico
, acompanhado de
imagens de satélite (LandSat 5TM) e fotografias
( Id. n. 309504397, fls. 25/45), atesta que,
entre julho de 1994 e julho de 2009, houve manutenção constante de picadões, estradas internas, construção de pontes e implantação de marcos de concreto pela apelante
, o que confirma o
exercício contínuo de atos possessórios sobre o imóvel
.

Não há
indícios de interrupção da posse
, tampouco
demonstração de atos possessórios contrários praticados pelos apelados
.

A

ausência de resistência até o ano de 2002

reforça o

caráter manso, pacífico e incontestável da posse exercida pela apelante
.

b)

A delimitação física e atos de conservação

A prova técnica e testemunhal converge no sentido de que a área sempre foi
integrada à estrutura física e produtiva da apelante
, embora destinada à preservação.

O agrônomo
Paulo Soares de Oliveira
, que prestou serviços técnicos à apelante entre
1991 e 1996
, declarou em juízo que, ao realizar estudos para a abertura das áreas destinadas à exploração agrícola do complexo rural,
recomendou que a área correspondente à Fazenda Sertania I fosse preservada
, por se tratar de trecho de menor produtividade e de grande importância ecológica, situada entre os Rios Verde e Alegre.

Tal orientação foi acatada pela apelante, que
destinou a área à reserva legal
, mantendo-a sob sua
guarda, vigilância e conservação
, prática que perdura até os dias atuais.

O
topógrafo Francisco das Chagas Esteves Salgado
, por sua vez, confirmou que
foi contratado em 1988 para realizar levantamentos topográficos de 11 glebas pertencentes às Fazendas Reunidas
, dentre as quais, a Fazenda Sertania I, e que
retornou ao local em 1994 para supervisionar a construção de pontes sobre os Rios Verde e Alegre
, ambas executadas pela apelante, a fim de conectar as propriedades do grupo. Em
2004
, voltou à área para
implantar marcos de concreto e efetuar o georreferenciamento perimetral
, atestando, portanto, a continuidade da ocupação e administração da apelante sobre o imóvel por mais de duas décadas,
fato corroborado pelo laudo pericial realizado pela Geonorte Topografia e Georreferenciamento (Id 309504396/309504397)

c)

Da posse publica e notória

A
testemunha Geraldo

Vigolo
, proprietário confinante (Fazenda Santa Teresinha), declarou que
conheceu o conjunto das áreas pertencentes às Fazendas Paulistas em 1997
, ocasião em que já se encontravam
interligadas por estradas internas, pontes e marcos limítrofes
, confirmando que
a

Fazenda Sertania I integrava o “bloco” das Fazendas Reunidas. Afirmou, ainda, que

a apelante sempre exerceu

atos de vigilância e controle de acesso sobre a área
, tendo ele próprio
anuído com os marcos apresentados durante o georreferenciamento
.

Ressaltou, por fim,
nunca ter tido contato com os apelados
, tampouco os
conhecer como proprietários ou possuidores da área
.

As demais testemunhas —
Manoel Trindade (“Maneneco”)
,
Hecilio Kraieski

e

Alcino Vasconcelos Leal
— foram uníssonas ao afirmar que
a apelante sempre manteve vigilância constante sobre a área
, mediante manutenção
preservação, e proibição de entrada de terceiros
, inclusive
instalando porteiras trancadas e cabines de vigilância
. As atividades de guarda, cerceamento e fiscalização eram amplamente conhecidas pelos vizinhos e confrontantes — fato, aliás, confirmado por testemunha dos próprios apelado.

Nesse sentido, as provas orais demonstram a atuação contínua da apelante na manutenção, proteção e fiscalização da área, condutas que, embora não revelem exploração econômica, já que a área é destinada à reserva legal,
traduzem inequívoco
animus domini
, compatível com a destinação ambiental do imóvel
.

Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, o exercício da posse
com
animus domini
, de modo público e ostensivo.

d)

Da ausência de oposição e da inércia dos apelados

De outro lado, é incontroverso que os apelados
jamais exerceram atos de posse sobre o imóvel
. Conforme reconhecido por sua própria testemunha,
Sr. Júlio César Escareli
, a família
somente teve ciência da localização da área por volta do ano de 2001
, quando foi referido depoente foi incumbido de organizar a documentação dominial.

Ressalta-se, ainda, que o imóvel
não constou das primeiras declarações de inventário do Espólio de Alcides de Siqueira Barros
, tendo sido
incluído apenas a partir de 2003
, o que evidencia o
abandono e a ausência de qualquer interesse possessório
durante mais de quatro décadas.

Tal quadro fático reforça o
caráter pacífico e inoponível da posse da apelante
, que jamais foi contestada até o ajuizamento da presente ação de usucapião.

III – Da natureza ambiental e do
animus domini

Como bem assentou o togado singular, o fato de a área se tratar de
reserva legal
não constitui óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que
“
a destinação ambiental da área não impede a aquisição originária por usucapião, desde que demonstrados os requisitos legais da posse qualificada”:

A propósito:

“
AMBIENTAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO.
PARTE DO IMÓVEL IMPRESCRITÍVEL. TERRENO DE MARINHA. IMPOSSIBILIDADE.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA EM IMÓVEIS PARTICULARES. POSSIBILIDADE.

(...)

3. Nos termos do acórdão recorrido, "
a caracterização de parte do imóvel como área de preservação permanente não implica obstáculo legal ao seu assenhoramento pelo particular, podendo, então, ser objeto de usucapião. Isso porque a qualificação de determinada área como sendo de preservação permanente não a insere, por si só, no domínio público
. Há compatibilidade legal entre o domínio privado e a delimitação da área de preservação permanente; configura-se, apenas, limitação administrativa à propriedade, estabelecida em prol do interesse coletivo de preservação ecológica. O proprietário tem, apenas, contido o exercício do domínio, com a supressão do seu livre gozo, que deverá atender às regras de preservação e conservação do sistema natural compreendido na sua propriedade. A limitação administrativa tem respaldo no exercício no exercício do poder de polícia ambiental".

4. A APP amolda-se no conceito de espaço territorialmente protegido, nos termos do art. 225, § 1o, III, da Constituição da República, possuindo natureza de limitação administrativa. Assim, a supressão ilegal da vegetação - e sua responsabilidade - nessa área pode, e deve, ser averiguada em âmbito próprio, o que demandará outros meios de prova, inclusive quanto às edificações realizadas, o momento da supressão, a possibilidade de recomposição, a regularização fundiária da APP situada em núcleo urbano informal, a necessidade de imediata reintegração de posse relativa à parcela configurada como terreno de marinha, entre outros pontos necessários ao exame dessas outras questões de interesse público. 5(...)7. Recurso Especial não provido”
.(REsp n. 1.669.300/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, J. 14.08.18 – negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA - USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - CABIMENTO - AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM IMOVEL PARTICULAR
- INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO PARA A PRETENSÃO AQUISITIVA. - Segundo a Súmula 237 do STF, a usucapião pode ser arguida como matéria de defesa - Os requisitos para que se adquira propriedade de bem imóvel pela usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono e o transcurso do período aquisitivo . -
em que pese a área ser local de proteção ambiental entende-se ser plenamente possível a usucapião de áreas nessa situação, pois a proteção ambiental configura-se, apenas, limitação administrativa à propriedade,
estabelecida em prol do interesse coletivo de preservação ecológica, e ainda porque a titularidade sobre imóvel, se pública ou privada, não guarda relação com a existência de área preservação permanente no local, nem afeta a pretensão de usucapir.
(TJMG; RAC n. 00157658420178130193, Rel. Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20a Câmara Cível, J. 12.07.23 - negritei)

A posse, nesses casos,
não se caracteriza por atos de exploração produtiva
, mas por
atos de vigilância, guarda, preservação e conservação ambiental
,

os quais equivalem, para fins jurídicos, ao exercício dos poderes inerentes à propriedade, pois cumprem a função socioambiental prevista no art. 186, II, da Constituição Federal.

No caso em pauta, a apelante comprovou a prática contínua desses atos, preservando a área, evitando invasões e mantendo-a sob vigilância e controle, de forma pública, ininterrupta e com inequívoco
animus domini
,
o que satisfaz integralmente os requisitos do art. 1.238 do Código Civil.

Assim, sendo, a prova documental e testemunhal comprova

o

exercício da posse
ad usucapionem,
mansa e pacífica, sobre a área objeto da prescrição aquisitiva desde final década de 1980 (inicialmente pela empresa PEEB – Empreendimentos, Participações e Agropecuária Ltda. – “PEEB”), antecessora da Fazendas Paulistas, atestando a utilização da área usucapienda como reserva legal, assim também, os atos de guarda e vigilância ostensiva e ininterrupta, e a notoriedade do domínio exercido pela apelante sobre o imóvel, além da preservação ambiental

durante todas estas décadas.

Outrossim, a

sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao classificar a posse da apelante como “clandestina”. A clandestinidade, segundo a lição do civilista
Orlando Gomes
, ocorre quando o possuidor oculta sua detenção do verdadeiro titular, “de modo sub-reptício e dissimulado, impedindo o conhecimento público de sua ocupação”.

Nada mais distante do presente caso: a posse da apelante
foi pública, ostensiva e notória
, reconhecida pelos vizinhos e por toda a comunidade rural, tanto que
a própria autoridade registral notificou os confrontantes, inclusive os apelados, por ocasião do georreferenciamento
, sem que houvesse oposição.

A apelante jamais se ocultou, ao contrário, sempre
atuou como legítima proprietária
,

cuidando da área e exercendo atos compatíveis com o domínio.

Diante desse contexto,
resta plenamente comprovado
que a apelante exerce posse
mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre a área litigiosa
desde o ano de 1985
, sem qualquer oposição até o ajuizamento da presente ação, razão pela qual
preenche os requisitos legais da usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do Código Civil
.

Assim, a improcedência do pedido inicial não se sustenta diante da robustez do acervo probatório, sendo imperiosa a reforma

da sentença recorrida para julgar procedente a ação de usucapião extraordinária
, reconhecendo-se a aquisição da propriedade da área de

873,1777 hectares
, denominada
Fazenda Sertania I
, situada na
Gleba São Carlos, Município de Nova Mutum,
matrícula no
5.716
do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum, em favor da apelante.

Inverte-se o ônus sucumbencial, observando-se eventual gratuidade.

Determino, após o trânsito em julgado, a
expedição do respectivo mandado ao Cartório de Registro de Imóveis competente
, para o devido registro da sentença como título aquisitivo originário.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025